Tribunal: TJSP
Processo: 1024799-81.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024799-81.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP,
são embargados IVANI DO NASCIMENTO e FELICIANO PINTO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024799-81.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 21828 – São José dos
Campos
2
Embargos de Declaração no 1024799-81.2018.8.26.0577/50000
Comarca: São José dos Campos
Embargante: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Embargado: Ivani do Nascimento e Feliciano Pinto do Nascimento
VOTO 21828
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão
proferido na Apelação Cível no 1024799-81.2018.8.26.0577, em que é
apelado sustentando a ocorrência de omissão no que diz respeito ao custeio
dos honorários periciais adiantados pela SABESP.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, os embargados estão acobertados pela gratuidade
de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
Cabe registrar que a perícia foi requerida pela SABESP,
quando do oferecimento da contestação, como meio de produção de
prova (fls. 260).
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator